Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012158-92.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Impetrante: Valdineide Ovídio da Silva Dias Reis
Paciente: Yago Felipe Rodrigues
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva de Yago Felipe Rodrigues, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do artigos 26 e 69 do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Defende, nessa perspectiva, que “inexiste nos autos elementos seguros para comprovar que o Paciente tenha participado do delito” (id. 45734455, p. 03), discorrendo longamente acerca da suposta inidoneidade dos elementos de prova angariados no transcorrer das investigações.
Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Invocando o princípio da presunção de inocência, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que o paciente foi denunciado junto a outras 06 (seis) pessoas por integrar e promover pessoalmente organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho” (CV-MT), tendo, nessa condição, atuando em concurso de pessoas, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifado a vida de Matheus Augusto da Silva Correa (id. 45734461, pp. 02/03).
Conforme consta, os envolvidos, por vingança, teriam se reunido para dar um “salve” na vítima, assim agindo autorizados pelo paciente, que seria o responsável por ‘decretar’ a morte da vítima, permitindo que ela fosse submetida a sessão de espancamento e intensamente ferida até a sua morte (id. 45734461, pp. 02/03).
Vale frisar que a denúncia foi acompanhada do correspondente inquérito policial, bojo em que angariados diversos elementos de cognição que compuseram a justa causa para que o magistrado singular deflagrasse a ação penal, como se verifica, entre outros, do depoimento das testemunhas Danielly Cristina da Silva Alexandria e Stefany Caroline da Silva Correa (id. 45734461, p. 17; id. 45734470, p. 03).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que, à primeira vista, a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da ultima ratio, considerado o risco à ordem pública emanado da gravidade concreta da empreitada criminosa e de potencial reiteração delitiva (id. 45734461, p. 242), nos termos do enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal.
Como realçado na ordem constritiva, “a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade (...) Em relação aos representados (...) Yago Felipe (vulgo ‘Negro Drama’), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos)” (id. 45734461, pp. 135/136).
Paralelamente, convém destacar que o paciente encontra-se foragido, por não haver sido encontrado no endereço constante dos cadastros durante diligências policiais (id. 45734461, p. 52), inviabilizando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva expedidos pelo juízo impetrado, o que, em igual medida, justifica o cárcere cautelar com o fito de resguardar a futura aplicação da lei, conforme autoriza o enunciado n. 26 da TCCR.
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, reputa-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Outrossim, em princípio, mostram-se inócuas as medidas alternativas (art. 319, CPP), que, à luz da gravidade dos fatos, do concreto risco de reiteração delitiva e da fuga do paciente, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social e a aplicação da lei penal.
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias – a par de não comprovadas no caso em estima –, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada